Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 2.712,56 (dois mil setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagens de ida e volta saindo do Rio de Janeiro com destino a Copenhague, que o embarque estava previsto para 30/04/2021, que um mês antes as passagens foram canceladas em virtude da pandemia de Covid-19, que, apesar do prazo máximo para o reembolso ter se esgotado, não recebeu o que lhe é devido.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 64484751).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o tempo de espera pelo reembolso teria lhe causado constrangimento, frustração e sofrimento psicológico. Aduz que a teoria do desvio produtivo seria aplicável ao caso, pois gastou tempo e desviou de suas atividades na tentativa de resolver o problema. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o cancelamento decorreu de fato superveniente à sua vontade e que efetuou o reembolso. Defende que não há dano moral a ser indenizado e requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Apesar de estar constatada a falha no serviço prestado pela Recorrida, pois, a despeito de dispor de prazo para efetuar o reembolso das passagens canceladas em decorrência da pandemia de Covid-19 não o fez no tempo devido, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à Recorrente demonstrar o dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois sequer a narração dos fatos permite presumir que a busca pelo ressarcimento tenha lhe gerado transtornos que suplantariam os limites do mero aborrecimento.
9. Necessário registrar que, para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu excesso de tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, e, no caso em apreço, a despeito de a Recorrente ter buscado a devolução do valor desembolsado no serviço não prestado pela Recorrida, não se constata que tenha investido tempo útil considerável na sua busca. Sobre o tema, convém mencionar o Acórdão n. 1920537, 07024668420248070010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.
10. Por tais razões, se mostra irretocável a sentença proferida na origem no tocante ao julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.